Tribunal: STF
Processo: AI 498455
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÕES DEPENDENTES DE REEXAME PRÉVIO DE NORMAS
INFERIORES. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
As alegações de
desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal,
da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da
coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de
reexame prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito,
 situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
Constituição.
Agravo regimental a que se nega provimento.